Tribunal: TJBA
Processo: 8003081-91.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003081-91.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: RENATA SANTANA SOUZA Advogado(s):ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES, PEDRO LUCIO GOUVEIA DE ASTRE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RESOLUÇÃO CEPRAM. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora Embargante para determinar que a indenização por danos materiais, decorrente da desvalorização de imóvel vizinho a uma Estação Rádio Base (ERB), fosse apurada em liquidação por arbitramento, e para redistribuir os ônus de sucumbência. A Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que a decisão colegiada baseou-se em norma estadual supostamente inconstitucional (Resolução CEPRAM nº 3.190/03) por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos fundamentos do voto vencido e requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. As questões postas a julgamento consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de: (a) contradição e omissão, ao fundamentar a condenação no descumprimento de resolução do Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM), em detrimento da competência legislativa privativa da União (arts. 21, XI, e 22, IV, da CF), especialmente à luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal; (b) omissão, ao não enfrentar os argumentos do voto vencido que reconheciam a regularidade da instalação e a ausência de nexo de causalidade; e (c) ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos e precedentes invocados pela parte. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. 4. Não se vislumbra a alegada contradição no acórdão embargado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e a legislação federal, a jurisprudência ou o entendimento da parte. A irresignação da Embargante, nesse ponto, revela-se como inconformismo alegando error in judicando, matéria a ser discutida em recurso próprio às instâncias superiores. 5. O acórdão embargado não invadiu a competência da União. O fundamento da condenação não foi a irregularidade técnica da antena perante a ANATEL, mas sim o ato ilícito civil decorrente do descumprimento de deveres de cuidado e informação para com a vizinhança, previstos na Resolução CEPRAM nº 3.190/03. A decisão colegiada, ao reconhecer o nexo de causalidade entre a omissão da Embargante (não apresentação de laudo radiométrico teórico e material informativo) e a desvalorização do imóvel da Embargada, atuou no âmbito da responsabilidade civil e do direito de vizinhança, matérias que não se confundem com a regulação técnica do serviço de telecomunicações. 6. Inexiste omissão quanto aos argumentos do voto vencido. A adoção de uma tese jurídica pelo órgão julgador, desde que devidamente fundamentada, implica na rejeição tácita das teses com ela conflitantes. A decisão majoritária, ao entender que o descumprimento da norma do CEPRAM era suficiente para configurar o dever de indenizar, sobrepôs-se, de forma motivada, à linha de raciocínio do voto minoritário, que focava na regularidade das licenças federais e municipais. 7. O prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais é desnecessário. Conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para que se considere prequestionada a matéria, viabilizando o acesso às instâncias superiores (prequestionamento ficto). IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal; arts. 932, V, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Lei Federal nº 9.472/1997; Lei Federal nº 11.934/2009; Lei Federal nº 13.116/2015; Resolução CEPRAM nº 3.190/03. Jurisprudências relevantes citadas: ADI 7509/BA; ADPFs 731, 732, 1.031, 1.063, 1.064 e 1.099; Temas 479, 919 e 1235. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº 8003081-91.2022.8.05.0078, em que figuram como Embargante HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. e como Embargada RENATA SANTANA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA